Tribunal: TJBA
Processo: 8043028-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8043028-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UBAÍRA - BA Advogado(s): I ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, §2.º, IV E ARTIGO 211, AMBOS DO CPB). TESE DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO ACOLHIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ POUCO MAIS DE 02 (DOIS) ANOS, NÃO TENDO A IMPETRANTE COMPROVADO EVENTUAL MORA DA AUTORIDADE IMPETRADA PARA A CONDUÇÃO DO FEITO DE ORIGEM. NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA CITAÇÃO DA PACIENTE E DO CORRÉU, VISTO QUE ESTÃO CUSTODIADOS EM LOCAIS DIFERENTES DO FORO DA CULPA. PROCESSO QUE, APARENTEMENTE, SEGUE SEU REGULAR FLUXO. EVENTUAL RETARDO PROCESSUAL QUE ORA SE MITIGA À LUZ DA INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO ENTRE O TEMPO DE PRISÃO JÁ SUPORTADO – POUCO MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – E A SANÇÃO APLICÁVEL EM EVENTUAL CONDENAÇÃO, ANTE A IMPUTAÇÃO PENAL ENDEREÇADA AO PACIENTE, CUJA PENA MÍNIMA É DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO PARA QUE O JUÍZO IMPETRADO REAVALIE A PRISÃO DA PACIENTE, COM ESTEIO NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8044627-98.2024.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de MÁRCIA FERNANDA AMARAL BARBOSA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubaíra/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, recomendando ao Juízo Impetrado, no entanto, a reavaliação da prisão preventiva da Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora